Tribunal: CARF
Processo: 10830.901555/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.901555/2014-65
ACÓRDÃO
1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008

ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. VALIDADE PARA INTEGRAR O SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo do IRPJ ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para (i) reconhecer adicionalmente como saldo negativo do IRPJ as
estimavas extintas via procedimento de compensação (Súmula CARF no 177) e (ii) manter a multa
de mora em procedimento de compensação, vencido o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza,
que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
2

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente o conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou
parcialmente a Declaração de Compensação (DCOMP) no 27605.67688.270110.1.3.02-3000, onde
o contribuinte indica crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2008, no valor de R$
100.261.855,75.
2.

A fundamentação para não reconhecimento integral do crédito se deu sob o
fundamento de que parte dos pagamentos indicados não foram confirmados e as estimativas que
foram extintas via compensação, conforme Despacho Decisório (fls. 109/136).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/108), o sujeito passivo alegou que o não
reconhecimento integral dos créditos indicados na DCOMP no 27605.67688.270110.1.3.02-3000
decorreu de três motivos: (i) pagamentos efetuados a destempo sem multa de mora em razão de
denúncia espontânea; (ii) estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores; e
(iii) demais estimativas compensadas.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
179/203). Reconheceu como corretos e confirmou os pagamentos efetuados com base no
instituto da denúncia espontânea, que corresponde a parcela adicional de R$ 408.136,31;
reconheceu parcialmente as estimativas extintas com saldo negativo de períodos anteriores, no
valor de R$ R$ 9.242.393,13; em relação a estimativas objeto de outras compensações, não houve
reconhecimento acional de crédito, em razão da inexistência de certeza e liquidez dos créditos
pela não homologação dessas compensações. A referida decisão, foi materializada coma seguinte
ementa:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
3
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO LEGAL MAS ANTES DA
ENTREGA DE DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa a
infração, inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este momento
extingue a sua exigibilidade com o pagamento.
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS.
Somente as estimativas mensais cujas compensações foram homologadas
integram o saldo negativo do IRPJ.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
Não existe previsão legal determinando o sobrestamento do processo
administrativo até que seja definitivamente julgada lide conexa.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 236/248), o sujeito repisa os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade, em especial que a não homologação das compensações que
extinguiram as estimativas não poderão alterar o saldo negativo do IRPJ, pois se não houver
homologação naqueles outros procedimentos a Recorrente será chamada a liquidá-las via
pagamento; que nove DCOMP, que as autoridades fiscais alegaram não ter sido integralmente
liquidados, foram liquidados via compensação ao abrigo do art. 138 do Código Tributário Nacional
(CTN). Requer a confirmação das estimativas extintas via compensação e adicionalmente o
reconhecimento de que as divergências apontadas pelas autoridades fiscais, de que seria devida a
multa de mora de 20%, sejam integralmente afastadas.
6.

Em sessão de 19.09.2017, esta Turma, com base na Resolução no 1301-000.454 (fls.
254/260), resolveu converter o julgamento em diligência a fim de sobrestar o feito até o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
4
encerramento dos litígios administrativos em torno das estimativas compensadas (PAF no
10830.900042/2013-56, PAF no 10830.902966/2010-44, PAF no 10830.902967/2010-99 e PAF no
10830.902969/2010-88).
7.

Em Despacho de 17.03.2022, após decisões definitivas nos referidos PAF, o
processo retorna para prosseguimento do julgamento.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

A Recorrente foi cientificada dos Acórdãos da DRJ em 02.12.2016, conforme Termos
de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 234), portanto o Recurso Voluntário interpostos em
12.12.2016 (fls. 251) é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser
conhecido.
Mérito
10.

O deslinde do presente processo depende de duas questões. A primeira se refere a
extinção das estimativas via compensação e a segunda, de caráter residual, pela aplicação do
instituto da denúncia espontânea para as estimativas extintas via compensação após o
vencimento destas, com base no art. 138 do CTN.
a) Estimativas compensadas
11.

O entendimento pregresso, à época em que prolatada a Resolução CARF, no 1301-
000.454, destinada a sobrestar o julgamento, mostra, por si só, a insensatez do modelo até então
vigente, em que compensações extintas por compensação dependiam, para sua análise final, da
análise em cascata de todas as DCOMPs que guardavam relação de origem com o crédito da
última DCOMP, não obstante a disposição legal expressa de que os débitos declarados em DCOMP
serem passíveis de execução fiscal (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996).
12.

Felizmente o tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
5
compensação não homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o
encerramento do período de apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser
crédito tributário constituído, passíveis, portanto, de cobrança.
13.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embargo, plausível e requerido pela ora Recorrente.
14.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
15.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres
os quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
16.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS
cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive
inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses
débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
6
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que
se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
17.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se imiscuir
em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o controle e
cobrança dos créditos tributários.
18.

Embora com certo atraso após o entendimento manifesto pela RFB, o tema restou
definitivamente resolvido no âmbito administrativo após a edição da a Súmula CARF no 177, com a
seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
19.

Dessa forma, resta reconhecer como parcela adicional a estimativas extintas
mediante procedimento de compensação.
b) Denúncia espontânea em procedimento de compensação
20.

Em relação ao argumento subsidiário, a partir do reconhecimento de que as
estimativas extintas via compensação são aptas a formar o saldo negativo do IRPJ, impõe registrar
a distinção do instituto da denúncia espontânea quando se trata de pagamento e quando se trata
de compensação.
21.

Embora o assunto revele discussões relevantes sobre a possibilidade de que a
expressão “pagamento” no art. 138 CTN e, sobretudo, uma vez observados os contornos do
instituto da denúncia espontânea, delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
tema, representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, do então Código de Processo Civil,
assim se posicionou no Resp no 1.149.022/SP, DJ 24.06.2010:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
7
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e
REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável
o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
8
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração
da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
22.

Verifica-se, portanto que o delineamento da denúncia espontânea construído pelo
STJ depende de três condicionantes: (i) declaração efetuada a menor, (ii) pagamento e (iii)
retificação da declaração para complementar o tributo não declarado de forma integral
originalmente.
23.

No caso concreto, a Recorrente reconhece e informa que nove DCOMPs foram
transmitidas após o vencimento das estimativas.
24.

Ainda que se admita que tais débitos não estavam declarados em DCTF, fato que
caracterizaria a mora, o aspecto mais relevante diz respeito a extensão da expressão pagamento,
que expressamente consta no art. 138 do CTN, para outra forma de extinção do crédito tributário,
no caso, a compensação.
25.

Ainda que ambas sejam formas de extinção previstas no art. 156 do CTN,
evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa razão, o legislador previu
apenas a primeira à subsunção do instituto da denúncia espontânea, pois para o segundo, há
condicionantes que, em regra, exceto nas hipóteses residuais de homologação tácita, dependem
de ritos processuais que envolvem análise da Administração Tributária.
26.

Não há, portanto, como se atribuir a ambos a mesma natureza jurídica e
consequências imediatas em relação à extinção do crédito tributário.
27.

Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
9
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão 14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente do adimplemento a
destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão 02.12.2020)
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.330 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.901555/2014-65
10
JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Cabe ao contribuinte comprovar a ocorrência da denúncia espontânea inserta no art. 138,
do CTN, para justificar o pretendido afastamento da multa de mora sobre os débitos
vencidos que se pretendia compensar só com o pagamento do principal e juros. Em não o
fazendo, conforme juízo do Colegiado a quo, não se verifica julgamento extra petita ou
preterição do direito de defesa por inovação no julgado.
(Acórdão no 9101-004.078, Relator DEMETRIUS NICHELE MACEI, sessão 12.03.2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado
a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020)
Conclusão
28.

Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para: (i) reconhecer adicionalmente como saldo negativo do IRPJ relativo às estimavas extintas via
procedimento de compensação (Súmula CARF no 177); e (ii) manter a multa de mora em
procedimento de compensação.

assinado digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 308
DF CARF MF
Original